Tribunal: STF
Processo: Inq 2563
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-14
Data de publicação: 2009-05-14

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA O 
   COSTUME COM VIOLÊNCIA REAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 
   DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. 
   OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA 
   RECEBIDA.
1.	Configuradas, no laudo médico-pericial, lesões 
   corporais que fundamentam a afirmação de ter sido cometido o crime 
   contra o costume com violência real, torna-se inequívoca a 
   legitimidade ativa do Ministério Público para oferecer a 
   denúncia.
2.	A denúncia é uma proposta da demonstração de prática 
   de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, 
   sujeita à efetiva comprovação e à contradita, rejeitada apenas 
   quando não houver indícios da existência de crime ou, de início, 
   seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado 
   ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua 
   participação. 
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal 
   consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da 
   vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, 
   reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria 
   e às circunstâncias do crime.
4.	Na espécie, a denúncia preenche os 
   requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando 
   a conduta do réu no contexto fático da fase pré-processual, expondo 
   de forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à 
   existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a 
   permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla 
   defesa.
5.	Denúncia recebida.